Tribunal: TJPA
Processo: 0840101-20.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840101-20.2021.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ELIAS CLEYTON DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, manteve a sentença que determinava a cobertura da terapia pelo método Therasuit, requerida por ELIAS CLEYTON DOS SANTOS SOUSA em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de saneamento do feito caracteriza nulidade processual; (ii) definir se a operadora de saúde está obrigada a custear a terapia pelo método Therasuit, considerada experimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do julgamento por ausência de saneamento é rejeitada, pois não houve comprovação de prejuízo à parte, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".

4.

A obrigatoriedade de cobertura do método Therasuit é afastada, seguindo o entendimento do STJ de que, por se tratar de técnica experimental, as operadoras de saúde não estão obrigadas ao seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de saneamento processual não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

2.

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear terapias experimentais, como o método Therasuit.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 249.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 746870, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 03.11.2009; STJ, AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 03.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0840101-20.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043

AGRAVADO: ELIAS CLEYTON DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO: LUIZ CLÁUDIO DA SILVA QUARESMA - OAB-PA: 20.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(ID. 18037271) contra decisão monocrática de ID. 17699782, proferida por esta Relatora, nos seguintes termos em destaque:

“(...) Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo
, interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(ID. 14157240) em face de sentença (ID. 14157238) -
que proferida dos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por
ELIAS CLEYTON DOS SANTOS SOUSA,
-
extinguiu o feito com resolução de mérito pela procedência dos pedidos.

(...)”

“(...) No mais, após acurada atenção sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
monocraticamente
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação em dano moral, mantendo a r. sentença guerreada em todos os seus demais termos. (...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 18037271 por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que

inexistindo saneamento do feito, há mácula na sentença por cerceamento de defesa, bem como, inexiste obrigatoriedade de cobertura da terapia pelo método
therasuit
.

Intimada a contraminutar (ID. 18098071), a parte
ELIAS CLEYTON DOS SANTOS SOUSA,
ao ID. 18523832, pediu o conhecimento e improvimento do Agravo Interno, mantendo-se a guerreada.

Incluída na pauta da 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve pedido de retirada ao ID. 21181294 o que foi deferido ao ID. 21265200.

Feito então, pautado para 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – do dia 08 de outubro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0840101-20.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADOS: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043

AGRAVADO: ELIAS CLEYTON DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO: LUIZ CLÁUDIO DA SILVA QUARESMA - OAB-PA: 20.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

1.

Da nulidade do julgamento por ausência de saneamento. Inexistência de apontamento do prejuízo. Preliminar rejeitada.

Não basta apenas a alegação de nulidade da sentença por ausência de algum ato processual que a parte entendia como inexorável. É ônus da Parte apontar a materialidade dá mácula, que, se desincumbido, não atrai a desconstituição do ato pura e simplesmente pela alegação. Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REATIVAÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. (...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

E de modo contemporâneo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR POUPADO ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. EXCEÇÃO SE PRESERVADO VALOR SUFICIENTE À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. JULGAMENTO VIRTUAL. RECURSO SEM PREVISÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA PELA PARTE. DIREITO DE EXIGIR JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. (...)
10. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas.
(...) (REsp n. 1.995.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022, g.n.)

Neste sentido está afastada a nulidade apontada por ausência de comprovação de mácula.

2.

Da terapia pelo método
Therasuit
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça pela inexistência de cobertura.

No que tange a obrigatoriedade de cobertura (
determinada em sentença e mantida na monocrática
), nota-se que,
para
as terapias com método therasuit
,
o Superior Tribunal de Justiça
após viragem jurisprudencial,
vem consolidando a compreensão de que dada a qualidade experimental da técnica
,
as Operadoras de Saúde
não
estão obrigadas ao custeio
ainda que a compreensão seja exemplificativa condicionada no rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar
da ANS.
[1]

Neste sentido, colho precedente recente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉTÓDO PEDIASUIT. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É lícita a negativa de cobertura de tratamento clínico experimental cuja eficácia ainda não foi reconhecida pelas autoridades competentes 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024
, DJe de 6/6/2024.)

Neste sentido,
há de se prover o Agravo Interno
, eis que a sentença e a monocrática recorrida, estão em descompasso com a
nova
jurisprudência da Corte Superior.

Ante o exposto, conheço do recurso de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a obrigatoriedade de cobertura dos métodos
Therasuit
,
mantendo-se todos os demais termos da sentença e decisão monocrática.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

Refiro-me à Lei n. 14.454/2022, abaixo transcrita, em seus enunciados normativos:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: ................................................................................................." (NR)

"Art. 10. ..........................................

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

.......................................................

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Grifos acrescentados.)

Belém, 08/10/2024